Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. FORUM NON CONVENIENS NÃO CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens - que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo - em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9.099/1995.
2. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
3. A despeito disso, havendo critério definidor da competência como o local do cumprimento da obrigação que coincide com a eleição do foro, mostra-se impróprio o reconhecimento da incompetência de ofício exercido pelo juiz.
4. Se na hipótese a convenção do condomínio - ou o estatuto da associação de moradores - prevê as providências cabíveis em caso de inadimplência e elege o foro de Águas Claras para dirimir as controvérsias decorrentes das obrigações ali estabelecidas, essa opção não pode ser deslegitimada pelo reconhecimento da incompetência pelo juízo fundado no domicílio do réu, que não se mostra como critério único a orientar a Lei 9.099/1995.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Relatório em separado.
6. Sem custas ou honorários de sucumbência.